Tribunal: TJDFT
Processo: 0702849-58.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0702849-58.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ALICIA GONCALVES COUTO IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO DA TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela AUTORA em face de decisão proferida pelo colegiado da Terceira Turma Recursal nos autos do Agravo Interno, processo no 0703336-47.2024.8.07.0005, in verbis: "JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADO. PRAZO LEGAL NÃO OBSERVADO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno oposto à decisão monocrática que não conheceu do recurso interposto pela agravante, em face da deserção. 2. No caso, a recorrente interpôs recurso inominado, com pedido de gratuidade de justiça e, intimada para comprovar a sua condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestou e deixou transcorrer in albis o prazo assinalado. 3. A agravante pugna pela reforma da decisão, alegando que apresentou extratos bancários na propositura da ação, demonstrando a sua condição de hipossuficiência. 4. Contrarrazões apresentadas tempestivamente (ID 64757446). 5. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". 6. E segundo o Enunciado 80 do FONAJE: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)". 7. Por conseguinte, a presunção de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural é relativa, sendo possível que a parte seja intimada a provar o fato constitutivo de seu direito, a fim de demonstrar sua real situação financeira. E deixando a recorrente de comprovar o seu estado de hipossuficiência, no prazo determinado, sob pena de deserção, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Nesse sentido: Acórdão 1744091, 07056389020228070014, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. 8. Outrossim, é legítima a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (Enunciado 122 do FONAJE). 9. AGRAVO INTERNO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. Decisão confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95)." A impetrante defende o cabimento do presente mandado de segurança ao argumento de que a decisão impugnada não observou os documentos já existentes nos autos que autorizariam a concessão da gratuidade de justiça. Assevera que "ao receber o recurso inominado interposto pela parte Impetrante, a autoridade coatora acima mencionada houve por bem abrir novo prazo para juntada de documentos, desconsiderando os que já estavam dispostos nos autos. Diante da ausência de novos documentos, determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 02 (dois) dias e posteriormente negou provimento ao recurso." Aduz que "não há nenhum elemento nos autos que indique mudança na situação financeira da parte autora desde a apresentação inicial dos documentos de hipossuficiência. Assim, não há razão para desconsiderar a documentação já apresentada, especialmente considerando que a hipossuficiência é reconhecida por simples declaração nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, salvo prova em contrário, a qual não foi produzida no presente caso." Argumenta que a parte autora demonstrou de forma inequívoca sua condição de hipossuficiência financeira ao apresentar extratos bancários. Requer seja concedida a liminar para sobrestar o processo de origem (0703336-47.2024.8.07.0005), até o julgamento do mérito deste mandamus. No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, assegurando-se o direito líquido e certo da parte Impetrante, para reconhecer a gratuidade judiciária e, consequentemente, determinar à autoridade coatora que receba o Recurso Inominado interposto. É o breve relatório. A pretensão da parte impetrante não merece prosperar. Reza o artigo 11, inciso IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução 20/2021), que caberá ao Relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quanto manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Na espécie, o Mandado de Segurança é uma ação constitucional, com objeto próprio, não sendo possível sua utilização fora das hipóteses específicas, cujo rito é traçado pela Lei no. 12.016/2009. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como sucedâneo do recurso legalmente cabível, sendo medida excepcional e extrema, admissível somente em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou de teratologia por parte do prolator do ato processual impugnado e desde que não haja previsão de recurso passível de sustar os efeitos da decisão. Nesse passo, a Lei no. 12.016/2009 veda expressamente a utilização do Mandado de Segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo (art. 5o, II), ou transitada em julgado (Súmulas 267 e 268 do STF). Ainda que ultrapassadas todas essas limitações, imperioso que o ato judicial fosse manifestamente ilegal ou teratológico, como condição para caracterizar a existência de direito líquido e certo ameaçado ou violado, o que não é o caso. Com efeito, o acórdão proferido nos autos do processo no 0703336-47.2024.8.07.0005, é claro quanto aos motivos do indeferimento gratuidade postulada. Assim, ante a ausência de previsão legal e regimental o mandado de segurança é manifestamente inadmissível. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU MANIFESTAMENTE ILEGAL. INCONFORMISMO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Cuida-se de agravo interno contra decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, por manifestamente inadmissibilidade. 3. Consoante jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do mandamus contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do decisium; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. 4. No caso, não foi demonstrada a aludida teratologia, não bastando, aliás, para o processamento e julgamento do feito, o apontamento de suposto error in judicando. Verifica-se, na espécie, um escopo de rescindir o acórdão contrário ao interesse da parte ora agravante, por meio de mandado de segurança, servido como sucedâneo recursal, o que não se admite. 5. Com efeito, na decisão objeto de mandado de segurança, pontuou-se a possibilidade de cobrança de valor diferenciado entre alunos de períodos distintos de um mesmo curso, o que estaria autorizado pelo art. 1o, §3o, da Lei no 9.870/1999, bem como pela jurisprudência. Eventual inobservância de requisitos ou pretenso equívoco na análise quantitativo-qualitativa de planilha não são suficientes para conferir adequação à via do mandado de segurança. Assim, reiterando, não se vislumbra qualquer sinal de ultrajante desenho jurídico para fundamentar o resultado da decisão. 6. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1608411, 07013877120218079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Turma Recursal Reunida, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto e com fulcro no art. 11, inciso IV, do RITR e na forma do art. 485, inciso I, do CPC, nego seguimento ao Mandado de Segurança, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito